Tribunal: TJSP
Processo: 1128954-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Ações de revisão de contrato, declaratórias de ilegalidade de cobrança de valores, de repetição de indébito e de reparação de danos, relativas a contratos bancários, estão sujeitas à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Ações de revisão de contrato, declaratórias de ilegalidade de cobrança de valores, de repetição de indébito e de reparação de danos, relativas a contratos bancários, estão sujeitas à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo prescricional específico – Como, no caso dos autos, a ação revisional foi proposta em 17.09.2021 (fls. 01, cf. "Propriedades do documento"), o pedido da parte autora abrange contrato celebrado em 27.01.2011 e vencimento final em 20.01.2014 (fls. 29/34) e é aplicável o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do CC/2002, de rigor o reconhecimento de que não se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão de revisão do contrato bancário e repetição de indébito – Igualmente não há falar em decadência da ação nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
PROCESSO – Não há óbice para o julgamento do mérito da ação – O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 4o).
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação - 987,22% ao ano – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 118,49% ao ano – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadra o contrato de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caracterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução de mérito, e, prosseguindo no mérito, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente, em parte, a ação, nos termos especificados no julgado.